Tribunal: STJ
Processo: 0550167-53.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255470 - MG(2026/0027716-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX ALEXANDRE SALUSTIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA N. 931 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa
de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária, conforme tese firmada no Tema n. 931 do STJ.
2. A interpretação correta desse entendimento é que, havendo alegação
de insuficiência de recursos pelo condenado, presume-se a veracidade
dessa afirmação, e cabe ao juízo, caso discorde, indicar concretamente
as razões pelas quais entende haver possibilidade de adimplemento da
obrigação pecuniária.
3. A demonstração da insuficiência econômica se dá com base na
presunção relativa sobre a declaração do apenado, com amparo no
§ 3o, do Código de Processo Civil. Cabe, pois, ao Ministério
art. 99,
Público ou ao juízo justificar o afastamento dessa presunção.
4. Nem todo sentenciado representado pela Defensoria Pública, ou por
defensor constituído em atendimento
, é, necessariamente,
pro bono
Documento eletrônico VDA56337484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e1bef44a-367f-40ca-a4a9-e9e41f811737

hipossuficiente. A mera representação defensiva, sem a devida aferição
judicial da real situação financeira do apenado e sem qualquer
autodeclaração de sua alegada insolvência, não é suficiente para
autorizar a dispensa do pagamento da pena de multa e a consequente
declaração de extinção da punibilidade.
5. No caso concreto, em relação à existência de autodeclaração de
insuficiência econômica, verifico que a matéria não foi examinada pela
Corte local nem suscitada em contrarrazões pela defesa, o que configura
indevida inovação recursal e ensejaria dilação probatória, procedimento
vedado em recurso especial.
6. Diante desse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e1bef44a-367f-40ca-a4a9-e9e41f811737

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2255470 - MG(2026/0027716-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALEX ALEXANDRE SALUSTIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TEMA N. 931 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AUTODECLARAÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa
de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária, conforme tese firmada no Tema n. 931 do STJ.
2. A interpretação correta desse entendimento é que, havendo alegação
de insuficiência de recursos pelo condenado, presume-se a veracidade
dessa afirmação, e cabe ao juízo, caso discorde, indicar concretamente
as razões pelas quais entende haver possibilidade de adimplemento da
obrigação pecuniária.
3. A demonstração da insuficiência econômica se dá com base na
presunção relativa sobre a declaração do apenado, com amparo no
§ 3o, do Código de Processo Civil. Cabe, pois, ao Ministério
art. 99,
Público ou ao juízo justificar o afastamento dessa presunção.
4. Nem todo sentenciado representado pela Defensoria Pública, ou por
defensor constituído em atendimento
, é, necessariamente,
pro bono
hipossuficiente. A mera representação defensiva, sem a devida aferição
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

judicial da real situação financeira do apenado e sem qualquer
autodeclaração de sua alegada insolvência, não é suficiente para
autorizar a dispensa do pagamento da pena de multa e a consequente
declaração de extinção da punibilidade.
5. No caso concreto, em relação à existência de autodeclaração de
insuficiência econômica, verifico que a matéria não foi examinada pela
Corte local nem suscitada em contrarrazões pela defesa, o que configura
indevida inovação recursal e ensejaria dilação probatória, procedimento
vedado em recurso especial.
6. Diante desse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão, em que
ALEX ALEXANDRE SALUSTIANO
conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial do Ministério Público a
fim de determinar o prosseguimento da execução da pena de multa, afastada a
presunção de pobreza decorrente da mera atuação da Defensoria Pública, sem
prejuízo de nova análise da situação financeira do reeducando.
A defesa afirma que foi devidamente comprovada a hipossuficiência do
reeducando, pois, "além de estar assistido pela Defensoria Pública, o agravante
apresentou declaração de impossibilidade de pagamento da multa" (fl. 207) e
ressalta a hipossuficiência presumida pela atuação da Defensoria Pública.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Pena de multa e a hipossuficiência financeira
O Ministério Público tem o poder-dever de executar o título penal
condenatório. A multa não é um
com a Fazenda Pública (o valor é
débito
destinado ao fundo penitenciário nacional). A aplicação das normas da legislação
relativa à dívida ativa (art. 51 do CP) não afastou dela o caráter de sanção
previsto no
o, XLVI, "c", da Constituição Federal.
criminal
art. 5
Quando a condenação transita em julgado: a) o Juiz sentenciante expede
a guia de recolhimento para distribuição e início da execução da pena privativa de
liberdade e b) o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar execução da pena
de multa, seguindo o rito civil apropriado.
Na execução da multa
o
Os feitos tramitam separadamente.
,
Ministério Público pede a citação do requerido para efetuar o pagamento da dívida
de valor. Se persistir o inadimplemento, o órgão terá a oportunidade de procurar e
indicar bens à penhora. Uma vez não localizado patrimônio do condenado,
suspende-se a execução pelo prazo máximo de um ano, quando, sem alteração da
situação financeira da parte, o Juiz ordenará o seu arquivamento.
Seja privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa, a pena é de
aplicação obrigatória a todos os condenados, pobres, ricos, jovens ou idosos, pois
está prevista no preceito secundário do tipo, para prevenção e repressão de crimes
e contravenções penais.
Assim, deve-se oportunizar a cobrança da multa, a indicação de
, caso o Ministério Público não
bens à penhora e sua inscrição em dívida ativa
encontre bens disponíveis do apenado.
, após a suspensão pela
Nos autos de execução de pena de multa
ausência de bens, se não modificada a situação do sentenciado, a prescrição fará
.
extinguir o direito do Estado de exigir o pagamento da dívida de valor
Entretanto, nos autos de execução da pena corporal, quando o

reeducando cumprir integralmente a pena privativa de liberdade, poderá
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

, pois a simples declaração de hipossuficiência é
invocar o Tema n. 931
documento que se presume verdadeiro e o ônus da prova sobre a falsidade da
afirmação e da ocultação de patrimônio é do Ministério Público, com
exclusividade.
Nessa hipótese, subsistindo apenas a multa, será extinta a punibilidade
.
do condenado pobre, com o arquivamento da execução penal
A matéria sob exame foi inicialmente analisada nos Recursos Especiais
Repetitivos n.
e
A Terceira Seção do Superior
1.785.383/SP
1.785.861/SP.
Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, em sessão realizada em
e
24/11/2021
publicada no DJe em
(Tema n. 931), firmou o entendimento de que,
30/11/2021
nos casos em que há condenação simultânea à pena privativa de liberdade e à pena
de multa, o não pagamento da sanção pecuniária, não impede o reconhecimento da
extinção da punibilidade, desde que o condenado comprove a impossibilidade de
quitá-la.
Assim, o
. No julgamento dos Recursos
Tema n. 931 foi revisado
Especiais Representativos da Controvérsia n
,
.
e n.
2.024.901/SP
2.090.454/SP
realizado em
firmou a seguinte tese:
28/02/2024,
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena
privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a
extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do
condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em
decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a
possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

A interpretação correta desse entendimento é que, havendo alegação de
hipossuficiência econômica pelo condenado, presume-se a veracidade dessa

e
afirmação, cabe ao juízo, caso discorde, indicar concretamente as razões
pelas quais entende haver possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.
Conforme destacado no voto condutor do REsp n. 2.024.901/SP:
16. Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua
isenção, porquanto se o Ministério Público, a quem compete,
especialmente, a fiscalização da execução penal, vislumbrar a
possibilidade de que o condenado não se encontra nessa
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da
. É dizer,
multa, poderá produzir prova em sentido contrário
presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema
penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e
escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por se
tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o
pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante
concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui
recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a
multa.

Incumbe ao Ministério Público demonstrar que o executado possui
capacidade de arcar com o débito exequendo - a exemplo, de o fazer por consultas
a sistemas informatizados e conveniados de busca de bens, como Sisbajud,
Renajud, Infojud.
Ainda, como ressalvei no acórdão do REsp n. 2.024.901/SP:
Faço observar que não se trata de inferir a miserabilidade do
condenado somente pela circunstância de estar o interessado sob o
patrocínio da Defensoria Pública, como, aliás, já entendeu a Sexta
Turma, em acórdão de minha relatoria (HC n. 672.632, 6a Turma,
Rel Min Rogerio Schietti, DJe de
"Nem todos os
15/06/2021:
processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública,
são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência
jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições
financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não
fazê-lo"). Embora tal circunstância também seja um dos
da quase totalidade dos
indicadores do grau de hipossuficiência
condenados que cumprem pena em presídios nacionais, esse
status de pobreza, ou mesmo de miséria econômico-financeira
desse segmento populacional, é notório. (grifei)

Em conclusão, na ementa da decisão representativa de controvérsia, foi
pontuado e se deixou clara a presunção de veracidade da hipossuficiência
:
econômica do executado
19. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
a fim de permitir a concessão da gratuidade de justiça, possui
amparo no
§ 3o, do Código de Processo Civil, segundo o
art. 99,
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

qual 'presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural', podendo ser elidida caso
esteja demonstrada a capacidade econômica do reeducando. (
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.024.901/SP,
Terceira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
1/3/2024.

Esse entendimento, está em harmonia com o adotado pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 7032, em que o Ministro Relator Flávio Dino pontuou em
seu acórdão que "em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal,
julgo necessário assentar que a impossibilidade de pagamento da pena de
, e, uma vez demonstrada,
multa deve ser sopesada pelo juízo da execução

".
afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade
No mesmo julgamento perante a Corte Suprema, o Ministro Vogal
Cristiano Zanin ressalvou:
Em tema análogo, o Supremo Tribunal Federal, atento a essa
realidade de baixa eficiência na cobrança de valores pela Fazenda
Pública, decidiu que deve haver critério para o processamento das
execuções fiscais no Poder Judiciário (RE 1355208/SC,
Min. Cármen Lúcia, j.
.
Tema 1184/RG,
19/12/2023)
Assim, é importante que se permita ao juiz da execução, de forma
fundamentada e sempre sujeita ao controle recursal, concluir pela
insuficiência de recursos do apenado, diante das informações
presentes nos autos que reflitam essa realidade - para que seja
possível a extinção da punibilidade e também o arquivamento da
execução da pena de multa, evitando trabalho ineficiente do Poder
Judiciário.
[...]
Ou seja, para o STJ, uma vez verificada a hipossuficiência do
apenado, a regra será a extinção da punibilidade ainda que
inexista o pagamento da multa. Caso contrário, deverá haver
.
uma decisão fundamentada pelo juízo competente
Tal solução, entendo, é mais consentânea com o objetivo da
ressocialização e com a realidade da população carcerária
brasileira e, ainda, com a dignidade da pessoa humana, um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil (
o,
CF/88, art. 1
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

III). Também parece estar mais alinhada com a busca da
eficiência do serviço judiciário que emerge da garantia prevista no
o, LXXVIII, da Constituição da República. (grifei)
art. 5

Confira-se a ementa da decisão:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51
DO DECRETO-
(CÓDIGO PENAL).
LEI No 2.848/1940

PENA
DE
MULTA.
LEI
No
13.964/2019.
INADIMPLEMENTO.
ÓBICE
À
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
o, XLVI, "c", DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
FEDERAL.
RESSALVA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO.
INTEPRETAÇÃO
CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A alteração
legislativa implementada no
do Código Penal, pela
art. 51
não desnaturou a pena de multa, que
Lei no 13.964/2019,
permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do
o,
art. 5
XLVI, "c", da Constituição da República. 2. Esta Suprema Corte,
ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51
do Código Penal, na redação dada pela Lei no 9.268/1996,
pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora
considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção
criminal. 3. É constitucional condicionar o reconhecimento da
extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa -
conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -,
ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de
pagamento da sanção patrimonial. 4. Pedido provido parcialmente
para conferir, ao
do Código Penal, interpretação conforme
art. 51
à Constituição da República, no sentido de que, cominada
conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o
inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da
extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de
seu pagamento, ainda que de forma parcelada.
(STF,
, Rel. Min.
, Tribunal Pleno, j.
ADI 7032
Flávio Dino
25/3/2024)

A demonstração da hipossuficiência econômica, portanto, se dará
com base na presunção relativa sobre a declaração do apenado - amparo no
§ 3o, do Código de Processo Civil. Cabe, pois, ao Ministério Público
art. 99,
ou juízo justificar se a afasta.
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

II. O caso dos autos
Conforme exposto na decisão agravada, a controvérsia cinge-se à análise
da possibilidade de extinção da punibilidade independentemente do pagamento da
pena de multa imposta em sentença penal condenatória, em razão da
hipossuficiência econômica do condenado.
O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de extinção da punibilidade
em favor do recorrente, independentemente do adimplemento da pena de multa
(fls. 17-19):
Compulsando os autos, verifico que a pena privativa de liberdade
imposta ao apenado foi extinta ante ao integral cumprimento.
Todavia, em razão da pendência da comprovação do pagamento
da pena de multa, foi determinada a intimação do apenado e, em
caso de inércia, a suspensão da execução pelo prazo prescricional
da pena de multa.
No que se refere à pena de multa, constata-se que o STJ decidiu,
ao julgar o REsp 1.785.861-SP, que o inadimplemento da sanção
pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade, sobretudo se o apenado comprovar sua
hipossuficiência financeira.
Confira-se o trecho da ementa do acórdão:
[...]
No caso dos autos, o sentenciado encontra-se assistido pela
Defensoria Pública, donde presume-se a sua hipossuficiência, não
sendo possível que tal condição impeça a extinção de sua
punibilidade.

Interposto agravo em execução pelo Ministério Público, a Corte de
origem manteve a decisão de primeiro grau (fl. 102, destaquei):
No caso dos autos, o sentenciado é representado pela

Defensoria Pública, o que presume sua hipossuficiência
econômica, não sendo exigível qualquer comprovação formal
adicional da condição financeira por parte da defesa, como
quer o Ministério Público.
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

Ora, cabe ao Ministério Público, que contesta a presunção de
hipossuficiência decorrente da assistência da Defensoria Pública,
o ônus de comprovar a capacidade econômica do sentenciado, não
sendo razoável impor ao assistido o dever de provar sua
insuficiência.
Na hipótese vertente, contudo, o
não trouxe aos autos
Parquet
qualquer indício ou prova concreta nesse sentido, tampouco
houve manifestação judicial fundamentada que apontasse tal
capacidade.
Nessas condições, a alegação de hipossuficiência, presumida
, subsiste intacta, sendo correta a
pela atuação da Defensoria
decisão que julgou extinta a punibilidade do sentenciado, mesmo
sem o pagamento da multa imposta.

Constato, contudo, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
,
não está em consonância com o Tema n. 931 do Superior Tribunal de Justiça
reapreciado por esta Corte em 2024.
Como reiteradamente apontado por esta Corte, nem todo sentenciado
.
representado pela Defensoria Pública é, necessariamente, hipossuficiente
Trata-se de assistência jurídica obrigatória, que pode ser prestada inclusive a
pessoas com capacidade econômica, mas que optem por não contratar defensor
particular.
Desse modo, a mera condição de patrocinado por defensor público, sem
a devida aferição judicial da real situação financeira do reeducando e sem qualquer
autodeclaração de sua alegada insolvência, não é suficiente para autorizar a
dispensa do pagamento da pena de multa e consequente declaração de extinção da
punibilidade.
Diante desse contexto, o acórdão recorrido diverge da orientação
firmada por esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo n. 931, impondo-se a
reforma da decisão para que o Juízo da execução analise, de forma fundamentada,
a capacidade econômica do reeducando.
Em relação à alegação de que a Defensoria Pública apresentou
autodeclaração de pobreza perante o Juízo de origem, verifico que a matéria não
, o
foi examinada pela Corte local nem suscitada em contrarrazões pela defesa
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

que configura indevida inovação recursal e ensejaria dilação probatória,
procedimento vedado em recurso especial.
Diante desse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise
do caso sob outro enfoque, mantém-se a decisão agravada.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos
próprios fundamentos” (
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno
– Desembargador Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
Rissato
26/8/2022)
III. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:57
Código de Controle do Documento: c6e82041-99c2-4dbc-b8b7-5e1f4e493dd7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.255.470 / MG
Número Registro: 2026/0027716-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051633820188130342
05501675320258130000
10342180005163001
10342180005163002
51633820188130342 5501675320258130000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ALEX ALEXANDRE SALUSTIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - PARTE GERAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX ALEXANDRE SALUSTIANO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56314190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 578ef6ec-fe58-4f59-bb0c-b1591b831469

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: 578ef6ec-fe58-4f59-bb0c-b1591b831469